Tribunal: TJMT
Processo: 0010335-19.2016.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010335-19.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ELEANDRO LEAL (VÍTIMA), JOATAN DOS SANTOS SILVA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO –
INOCORRÊNCIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO – MERA INSATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO –
CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da omissão alegada, hipótese que, não ficou demonstrada
in casu
. Ademais, é cediço que os aclaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, ainda que de maneira divergente daquele entendimento esposado pelo embargante.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

JOATAN DOS SANTOS SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOATAN DOS SANTOS SILVA
em face do v. acórdão proferido pela c. Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, visto no ID 36139545 dos autos do recurso de apelação criminal n.o 0010335-19.2016.8.11.0040, mediante o qual, por unanimidade, foi conhecido e
parcialmente provido
o apelo interposto pelo ora embargante, tão somente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, readequando-se o recrudescimento operado na primeira fase da dosimetria, bem como para reconhecer em favor do agente a atenuante da menoridade relativa, alcançando a novel PENA DEFINITIVA de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, mantidos o regime inicial
semiaberto
e o pagamento de
12 (doze) dias-multa
no valor unitário mínimo legal
.

Nas razões recursais juntadas sob o ID 37955485, a i. defesa sustenta que o aresto embargado incorreu em
vício de

omissão
, pois

“ao readequar a reprimenda imposta ao Embargante, eximiu-se de proferir qualquer fundamentação para legitimar o quantum de aumento em decorrência da manutenção de duas circunstâncias judiciais negativas”
(sic), razão pela qual
requer seja superada a aludida mácula
readequando-se o montante de incremento da pena-base imposta ao embargante, segundo os critérios tidos por ideais e encampados na jurisprudência pátria.

Em contrarrazões vistas no ID 39028969, o
Parquet
rechaça a tese defensiva e pugna pela
rejeição
dos aclaratórios.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o na pauta de julgamento da próxima sessão ordinária.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 38021508), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de omissão no
decisum
vergastado
, o meio de impugnação empregado se afigura
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos por
JOATAN DOS SANTOS SILVA
.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, que possuem finalidade específica expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– destaquei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição, para esclarecer eventuais obscuridades,
para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador
, ou mesmo para afastar equívocos materiais, pois, como se sabe, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

1.

Da alegada omissão:

Com base nessas premissas, e volvendo-me ao caso concreto, ao analisar detidamente o inteiro teor da v. decisão colegiada denoto que
inexiste omissão

capaz de ensejar a necessidade de reparo no que toca à fundamentação do
quantum
de exasperação da pena basilar imposta ao recorrente.

Isso porque, contrariamente ao arguido pela i. Defesa, foi devidamente explanada e robustecida a idoneidade daqueles argumentos expostos pelo d. juízo
a quo
para justificar a manutenção do recrudescimento na primeira etapa da dosimetria penal em razão da valoração negativa das circunstâncias judicias dos
antecedentes
do agente, sob o viés da sua multirreincidência, e as
consequências
do crime, por ter ocasionado substancial prejuízo financeiro à vítima, em montante superior a R$ 3.000,00

(três mil reais), conforme registrado nos autos.

No bojo do voto vergastado consta ainda a expressa referência ao entendimento adotado neste e. Sodalício em relação aos critérios aritméticos aplicados na primeira fase da dosimetria da pena – no sentido de que se trata de mero norte jurisprudencial, porquanto a dosagem da pena insere-se na discricionariedade motivada do julgador, a evidenciar que o real objetivo dos embargos declaratórios não é outro senão rediscutir o que já fora debatido, pleiteando o reajuste da pena imposta ao acusado, uma vez mais e a todo custo.

A título de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do aresto impugnado:

“Destarte, persistindo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, cumpre reconhecer a plausibilidade da tese referente à
desproporcionalidade do
quantum
de aumento
operado nesta primeira etapa da dosimetria da pena.

[...] E, ainda que o apelante indique a fração de 1/6 (um sexto) como suposto parâmetro para a mensuração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, esclareço adotar o entendimento de que à luz do princípio da individualização da pena, não é cogente a utilização de qualquer critério ideal, a exemplo daquele indicado em julgados do Superior Tribunal de Justiça.

Em tempo, registre-se que, de acordo com o entendimento uniformizado desta eg. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 39
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Por conseguinte, havendo fundamentação idônea suficiente a manter a negativação atribuída somente aos antecedentes e às consequências do crime, é imperativa a

readequação da sanção, apresentando-se como mais adequado e proporcional ao caso concreto o incremento em 06 (seis) meses para cada vetor judicial negativado, de modo que a
PENABASE é reajustada
neste momento para
02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.”

(ID 36139545, p. 6-7).

Como se vê, não há falar em omissão do acórdão quanto às razões legitimadoras da exasperação da pena basilar imposta ao recorrente. Pelo contrário, tem-se que a c. Câmara julgadora debruçou-se sobre a matéria e pronunciou a idoneidade dos argumentos justificadores da negativação de apenas duas daquelas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como individualizou as peculiaridades do caso concreto que ultrapassaram o abstratamente previsto pelo legislador e que não se apresentaram como inerentes ao tipo penal, sendo reconhecida a desproporcionalidade da exasperação promovida pela instância singular, que operou o aumento de 08 meses de reclusão para cada um daqueles vetores judiciais.

Assim sendo, a pena imposta foi redimensionada em observância à discricionariedade igualmente garantida nesta instância recursal, para a justa reprovação do ilícito, conquanto, ao final, não tenha prevalecido o pleito da defesa que se norteava pela utilização de fórmulas matemáticas pré-estabelecidas para definir o aumento correspondente a cada uma das circunstâncias judiciais.

Nesse cenário, o que deflui dos autos é a intenção do embargante em ver reapreciada questão já debatida, uma vez que insiste em discordar do entendimento externado no v. acórdão, tendo como propósito ajustar a decisão colegiada ao seu entendimento, sem que existam, de fato, quaisquer dos requisitos de embargabilidade, olvidando que, para tanto, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir as teses apreciadas,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1735228/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018.

Ad argumentandum tantum
, e salvo melhor juízo, caso
a ótica apresentada neste embargos declaratórios configure irresignação da defesa contra o próprio teor do v. acórdão
embargado, deve ser enfrentada através da via processual recursal adequada, pois, os embargos de declaração não se prestam a corrigir eventual
error in judicando
que o réu entenda existir na decisão colegiada.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça ratifica o entendimento ora esposado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – INEXISTÊNCIA – NÍTIDA PRETENSÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – EMBARGOS REJEITADOS. A fixação da pena - base, nos termos do art. 59 do Código Penal, não é mera operação matemática, sendo que o legislador não delimitou parâmetros para a sua fixação, de forma que a majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado. Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. [...].”
(TJMT – N.U 0070024-46.2018.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/10/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).

Nessa toada, é cediço que o
vício da omissão
diz respeito à falta de apreciação no julgado de algo que tenha sido discutido no processo, o que significa dizer que ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido, isto é, trata exatamente da ausência de abordagem de alguma questão que deveria ser analisada de ofício ou que foi levantada ao longo do procedimento pelas partes, seja relacionada aos fatos, aos apontamentos jurídicos ou mesmo quanto ao exame da prova.

Não sendo esta a hipótese dos autos, resta obstado o acolhimento dos declaratórios, razão pela qual, embora conhecidas as razões aqui apresentadas, no mérito, são desprovidas.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
JOATAN DOS SANTOS SILVA
em face do v. acórdão prolatado nos autos do recurso de apelação criminal n.o 0010335-19.2016.8.11.0040 e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020